Tribunal: TJDFT
Processo: 0763371-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. VÍCIO SANADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Os aluguéis percebidos no período de casamento se presumem revertidos em benefício do casal, pois os aluguéis obtidos desde o início da união são comunicáveis e considerados como manutenção e sustento da entidade familiar, sendo devidos os aluguéis pendentes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada qual dos consortes até que cesse a comunhão.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA REJEITADO. RECURSO DO RÉU ACOLHIDO.